Tribunal: TJBA
Processo: 0500648-02.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500648-02.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAIO CEZAR NERY DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A INTEGRIDADE DA PROVA MATERIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM A PROVA MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e resistência, em concurso material. O apelante foi preso em flagrante, após perseguição e confronto com a polícia, na posse de aproximadamente 4,1 kg de substância análoga a cocaína/crack e um revólver calibre .32 com numeração suprimida.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar: a) a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova material; b) a preliminar de nulidade da prisão em flagrante pela não realização de audiência de custódia; c) a suficiência de provas para a condenação, notadamente a validade dos depoimentos policiais; e d) a legalidade da fixação da pena-base para o crime de resistência em patamar superior ao mínimo, sem a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
As supostas irregularidades na cadeia de custódia, como o lapso temporal para a remessa da droga à perícia, são consideradas meras falhas formais que não comprometem a integridade da prova. A ausência de demonstração de prejuízo concreto para a defesa impede o reconhecimento da nulidade, em observância ao princípio

pas de nullité sans grief
.

4. A não realização da audiência de custódia, justificada pelo estado de saúde do apelante que demandou internação hospitalar, constitui irregularidade sanada com a superveniência do decreto de prisão preventiva e, posteriormente, da sentença condenatória, atos que reavaliaram a legalidade da segregação. A ausência de laudo de exame de corpo de delito foi suprida por relatórios médicos detalhados que documentaram os ferimentos, não restando demonstrado prejuízo à defesa.

5. A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico, porte de arma e resistência foram robustamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, que se revelam meio de prova idôneo, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos do processo. A versão apresentada pelo réu, de que desconhecia a droga transportada, permaneceu isolada e desprovida de lastro probatório.

6. A pena-base do crime de resistência deve ser redimensionada para o mínimo legal quando o magistrado, apesar de considerar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras ou favoráveis, fixa a sanção em patamar superior sem apresentar fundamentação concreta e idônea para a exasperação, em ofensa ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria e reduzir a pena do crime de resistência, mantendo-se a condenação e as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento: "1. A inobservância de formalidades na cadeia de custódia não acarreta a nulidade da prova quando não demonstrado prejuízo concreto para a defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. 2. Eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal como a não realização da audiência de custódia, considera-se superada com a posterior decretação da prisão preventiva ou com a prolação de sentença condenatória. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e vinculada a uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo vedada a exasperação genérica ou desacompanhada da valoração negativa de ao menos um dos vetores."

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0500648-02.2020.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Apelante CAIO CEZAR NERY DE SOUZA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR